Tribunal: TJMT
Processo: 0013797-07.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013797-07.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO DE ARAUJO ALMEIDA - CPF: 057.094.391-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DE ARAUJO ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI No 11.343/06 E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE – DENÚNCIAS E MONITORAMENTO – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE 6 (SEIS) PORÇÕES DE COCAÍNA E 14 (QUATORZE) PORÇÕES DE MACONHA – BALANÇA DIGITAL – TRAZER CONSIGO E TER EM DEPÓSITO DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA E APETRECHOS DE PESAGEM E PREPARAÇÃO – REGISTRO DE AÇÕES PENAIS – ENUNCIADOS 30 E 52 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS –

DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – PENA TOTAL DE 8 (OITO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO –

REGIME INICIAL FECHADO – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –– IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

As informações colhidas pelo setor da inteligência indicando o comércio de drogas, os depoimentos dos policiais, a diversidade e a forma de acondicionamento da droga –
6 (seis) porções de cocaína, com massa de 61,97 g (sessenta e um gramas e noventa e sete centigramas), e 14 (quatorze) porções de maconha, com massa de 300 g (trezentos gramas),
a apreensão de
instrumentos comumente utilizados no preparo e pesagem da droga para revenda que, inclusive, estavam com resquícios de entorpecente
e de considerável quantia em dinheiro, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Ficou comprovado que o apelante trazia consigo e tinha em depósito substâncias entorpecentes – cocaína e maconha – com intuito de realizar a comercialização.

A

variedade das drogas apreendidas (cocaína e maconha), a forma de
acondicionamento (em porções individuais para consumo), a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes (balança de precisão e carretéis de linha), a constatação de que em sua casa funciona uma "
boca
de
fumo
, a apreensão de quantia em dinheiro e de um revólver calibre 38, com numeração raspada, além da inexistência de prova de sua ocupação lícita
,
revelam a efetiva dedicação do apelante a atividades criminosas, o que justifica o afastamento da benesse do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018). (Enunciado n. 30 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
(Enunciado n. 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

Dada a ocorrência de concurso material entre os crimes de tráfico e de posse de arma de fogo com numeração raspada, o somatório das penas totalizou 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantido, portanto, o regime inicial fechado, consoante o art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Aplicada a pena superior a quatro anos, não há falar-se em conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque desatendido o requisito do inciso I do art. 44 do CP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013797-07.2018.8.11.0042

APELANTE: THIAGO DE ARAUJO ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Thiago de Araújo Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal cód. 521782, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, nas sanções dos arts. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06

c/c 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826103,

Em suas razões recursais, ID.55362484 a 55362486, insurgiu-se em relação ao delito de tráfico de drogas. Aduziu insuficiência de provas para dar suporte a uma condenação criminal. Justificou que o entorpecente apreendido era apenas para uso próprio. Postulou a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06. No tocante à dosimetria, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração de 2/3, com a consequente modificação do regime de cumprimento de pena, para o inicial aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, ID. 55362487 a 55362490, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo
,
ID. 58089450.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DE ARAUJO ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese: (I) à absolvição do tráfico de entorpecentes por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de uso; (II) à aplicação do tráfico privilegiado; (III) à fixação do regime aberto; e (IV) à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

I – Absolvição do tráfico de entorpecentes ou a desclassificação para o delito de uso

Vejamos o conjunto probatório dos autos.

A denúncia narra o que se segue

“Segundo o que consta dos autos, no dia 28 de março de 2018, por volta de 15h, na Rua Bosque da Saúde, bairro Canjica, nesta capital, o denunciado Thiago Ribeiro de Almeida trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 06 (seis) porções de cocaína, com massa de 61,97 g (sessenta e um gramas e noventa e sete centigramas), e 14 (quatorze) porções de maconha, com massa de 300 g (trezentos gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar no. 677/2018, fls. 23/25-IP, e definitivo no. 3.14.2018.43000-01, fls. 54/56-IP). Na mesma data e local, o denunciado possuía arma de fogo com numeração raspada.

Anteriormente aos fatos, o serviço de inteligência da Polícia Militar realizava o monitoramento do denunciado Thiago conhecido como ‘Chaulin’, morador da Rua Bosque da Saúde, no. 7, bairro Canjica, em razão de informações de que esse indivíduo praticava o tráfico de drogas.

Na data do fato, durante o trabalho de vigilância, os policiais militares observaram o movimento anormal de usuários no local. Em razão disso, equipe ostensiva da polícia foi acionada e, no momento da chegada da guarnição, o denunciado Thiago foi visto tentando entregar um objeto ao indivíduo Patrick Santos Aquino, que estava em um veículo VW Fox branco. Ao avistar a viatura, o denunciado Thiago correu para o quintal da sua casa, enquanto Patrick permaneceu onde estava e foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado, tendo revelado que, por ser usuário de drogas, foi ao local para comprar entorpecentes.

Na sequência, os policiais fizeram a abordagem do denunciado no quintal da residência e efetuaram busca pessoal, resultando na apreensão de 01 (uma) porção de maconha em seu poder. No decorrer da abordagem, o denunciado resistiu ao ato, tendo sido utilizada força física moderada para contê-lo, o que não gerou lesões, conforme laudo pericial realizado posteriormente.

Após isso, os militares ingressaram no imóvel, onde foi feita a busca, sendo encontrados 04 (quatro) porções de cocaína em forma de pó e 02 (duas) da mesma substância em forma de pasta base, 13 (treze) porções de maconha, 01 (um) prato de vidro, 01 (uma) colher, 01 (uma) balança digital, 01 (um) novelo de linha, 03 (três) facas, objetos com resquícios de maconha e cocaína. Ainda, naquela moradia foram apreendidos 01 (um) revólver calibre 38, com numeração raspada, 01 (um) televisor 43’ e a quantia de R$ 2.112,35 (dois mil cento e doze reais e trinta e cinco centavos) (...).”
(
sic
ID. 55359512)

O apelante Thiago de Araújo Almeida, ao ser interrogado na delegacia,
reservou-se o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo,
Thiago de Araújo Almeida admitiu a propriedade do entorpecente apreendido, contudo, alegou ser usuário:

“(...) Você tem apelido Thiago? Tenho não, Thiago mesmo. Estou perguntando por que está escrito ‘Chaulin’ aqui? Não tenho apelido. Com é que foi essa situação aí THIAGO? A droga é minha mesmo que eu compro pra uso próprio mesmo, eu tava usando a droga, aí esse Patrick passou e cumprimentou eu, aí polícia viu, aí enquadrou ele, nessa que enquadrou ele já entrou pra dentro de casa, ai já achou essa a maconha que eu tava, aí entrou pra dentro de casa e começou a revistar, ai eu moro com meu vô e com a minha tia, ai entrou no quarto dela, no quarto dela não tinha nada, só tinha esse dinheiro, o que era meu era a maconha e a arma. A arma era sua também? Era. Tava municiada? Não, tava guardando ela. O senhor trabalhava de que na época Thiago? Eu trabalhava com o meu vô ainda, porque eu tô meio afastado. De que? De servente, ele mestre de obra. Certo, você ganhava quantos? Eu ganho um mil e duzentos. Por mês? Ahhaam. E esse dois mil cento e doze? Tava no quarto dele. Mas que dinheiro é isso aí? É dele, não sei explicar para o senhor. Você falou que era seu? Não, é do meu vô, o que é meu é a droga e a arma que tava guardando. O senhor é usuário de droga? De droga. O senhor usa o que? Maconha e pó. E essa pasta base? Pasta base não tinha lá não, tinha maconha e pó. E pra que que você tinha essa balança de precisão? Balança também não tinha, o que é meu mesmo o que tava em casa, meu era a maconha e. Mas a polícia falou que encontrou uma balança digital? Mas não era minha, a balança não tinha, se não eu falava que era meu mesmo. Então esse apelido ‘Chaulin’ não é seu, não tinha esse apelido? (gesticulou negativamente com a cabeça) eles tava querendo falar que era meu, é Thiago mesmo (...). O senhor é solteiro? (gesticulou positivamente com a cabeça). Mora com seu avô? É, e a mulher dele. Você tem passagem Thiago? Tenho de usuário. Quantas passagens? Acho que umas duas ou três de usuário. Então a droga que estava com você na hora que foi abordado era para uso? Era para uso, tava usando. Mas a polícia fala que abordou esse rapaz Patrick, que estava nesse carro, ele falou que estava lá para comprar drogas? Tava não, ele tava passando, a polícia nem viu ele dentro de casa, ele tava passando cumprimentei ele, cumprimentou eu, ai na hora que o palio virou já enquadrou ele, nessa que enquadrou ele, revistou ele já entrou pra dentro de casa, que eu tava fumando a maconha, eles entrou e achou lá e já trouxe eu pro CISC (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Patrick Santos Aquino ouvido na fase policial, afirmou, ID. 55359515:

“QUE na data de hoje foi até o bairro Canjica, pois estava indo fazer uma encomenda em uma frutaria, onde parou o veículo VW Fox branco de placa QCB-3032, e quando desceu, estava passando em frente à casa de seu conhecido de vista CHAULIN (THIAGO), e o mesmo estava no terreno da casa, momento em que apenas deu acenou com a mão cumprimentando, ocasião em que neste momento apareceu uma viatura da PM, onde o depoente permaneceu no local e

CHAULIN acabou correndo para dentro da casa dele; QUE o depoente foi abordado e revistado e nada ilícito foi encontrado; QUE após, os policiais entraram na casa de CHAULIN e disseram ter encontrado drogas; QUE o depoente em

seguida foi levado para dentro da casa ficando ambos sentados no chão; QUE após ambos foram presos e encaminhados a esta delegacia; QUE o depoente informa que não é usuário de drogas, e que nem mesmo estava perto de

CHAULIN, pois o depoente estava passando pela rua e CHAULIN dentro do terreno dele.”
(
sic
ID. 55359515)

Todavia, o PM Celso Mariano da Silva narrou em detalhes as informações colhidas pelo setor da inteligência, a ocorrência policial, a apreensão das drogas na residência do apelante, assim como o flagrante por tráfico de entorpecentes, na delegacia e sob o crivo do contraditório:

“QUE, AS GUARNIÇÕES DO GRUPO DO 3° BPM, FORAM INFORMADAS PELA EQUIPE DA ALI (AGÊNCIA LOCAL DE

INTELIGÊNCIA) DO 3° BPM, POIS FAZÍAMOS MONITORAMENTO EM FRENTE DE UMA RESIDÊNCIA DO BAIRRO CANJICA, ONDE APÓS VÁRIAS DENÚNCIAS DE UM HOMEM CONHECIDO COMO ‘CHAULIN’, MORADOR DA MESMA RESIDÊNCIA, ESTARIA FAZENDO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES NO LOCAL E TERIAM OBSERVADO NESTA TARDE UMA MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA DE USUÁRIOS NO LOCAL; QUE, ENTÃO AS GUARNIÇÕES PASSARAM A FAZER RONDAS PELAS IMEDIAÇÕES, E QUANDO ESTA GUARNIÇÃO DE APOIO 02, PASSOU PELA RUA, VISUALIZOU O SUSPEITO (THIAGO) VULGO ‘CHAULIN’ EM FRENTE À RESIDÊNCIA, PASSANDO ALGO A UM OUTRO HOMEM (SUSPEITO PATRICK), PORÉM O SUSPEITO THIAGO, AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO, CORREU PARA O QUINTAL DA RESIDÊNCIA, SENDO O SUSPEITO PATRICK FICANDO NO LOCAL E SENDO ABORDADO DE IMEDIATO, PORÉM NADA DE ILICITO FOI ENCONTRADO EM SEU PODER, E DIZENDO QUE SERIA APENAS USUÁRIO DE ENTORPECENTES E QUE ESTARIA ALI PARA COMPRAR ENTORPECENTES; QUE, O SUSPEITO THIAGO, FOI ACOMPANHADO ATÉ O INTERIOR DO QUINTAL, SENDO ABORDADO, E ENCONTRADO EM SEU PODER, UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, SENDO ENTÃO DADO VOZ DE PRISÃO A ELE, PORÉM RESISTIU À ABORDAGEM E À PRISÃO, SENDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA FÍSICA MODERADA, CONDUÇÃO AO SOLO E ALGEMAS, APÓS CONTIDO FOI SOLICITADO APOIO DAS DEMAIS VIATURAS DE AREA (GUARNIÇÃO DE APOIO 01 E GUARNIÇÃO DA VIATURA 3498 E GUARNIÇÃO DO OFICIAL DE ÁREA) E AO FAZER BUSCAS NA RESIDÊNCIA, FOI ENCONTRADO, DUAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA EM PÓ,TREZE PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, SENDO DUAS DE TAMANHO MÉDIO, TIPO TABLETES, UMA PEDRA DE TAMANHO MÉDIO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, DUAS PORÇÕES DE TAMANHO MÉDIO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A ÁCIDO BÓRICO, UM ROLO DE PLÁSTICO PARA EMBALAR, UMA BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO, UTENSÍLIOS COM VESTÍGIOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, UM REVÓLVER, MARCA ROSSI, CALIBRE .38, CANO 4", COR OXIDADA, NUMERAÇÃO RASPADA, UM TELEVISOR LCD DE 43", MARCA TOSHIBA, A QUANTIA TOTAL DE R$ 2.112,35 (DOIS MIL CENTO E DOZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS); QUE, ASSIM SENDO, AMBOS OS SUSPEITOS, SEM LESÕES CORPORAIS, JUNTAMENTE COM 08 MATERIAIS VINCULADOS, FORAM ENCAMINHADOS À CENTRAL DE FLAGRANTES, PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS; QUE, JÁ NA DELEGACIA, APRESENTOU-SE A SRA. LEIDINEIA KATIA BOSI, PORTADORA DA OAB/MT DE N° 14981, COMO ADVOGADA DO SUSPEITO THIAGO DE ARAUJO ALMEIDA; QUE, O SUSPEITO THIAGO NÃO QUIS FALAR NADA SOBRE O QUE FORA ENCONTRADO EM SUA RESIDÊNCIA, APENAS PATRICK RELATOU QUE MORA NO BAIRRO SANTA IZABEL E NAMORA COM UMA GAROTA DO BAIRRO CANJICA E QUE TERIA IDO ATÉ ESSA RESIDÊNCIA PARA COMPRAR ENTORPECENTE PARA USAR COM A NAMORADA.”
(
sic
ID. 55359514)

“(...) O senhor conhecia já o THIAGO da polícia, sabe se ele tem apelido? Conheço ele, morei no mesmo bairro dele 38 anos. Canjica? É. E o senhor sabe se ele tem algum apelido lá no bairro? Tem. Qual que é? ‘Chaulin’. Eu tô perguntando por que ele foi denunciado por esse apelido? Ahham. E também a denúncia diz que, o serviço de inteligência da polícia militar monitorava um denunciado que era conhecido como ‘Chaulin’. Por isso estou perguntando morador da Rua Bosque da Saúde, número 07, bairro Canjica. O senhor participou da abordagem do ‘Chaulin’ dia 28 de Março, deste ano por volta das 15 horas, nesse bairro Canjica? Sim. O que que o senhor avistou (...) ou (...) radiou para vocês, no caso, fazer essa diligência (...) para abordar ele? É, a equipe de Inteligência do Terceiro Batalhão, tava monitorando já ele, não só ele como outro, na região do Canjica estava tendo muitas denúncias no 0800, denúncias que se chega pelo 0800 são remetida para o batalhão e automaticamente para a Inteligência, e ai eles começam a monitorar e nesse dia estava tendo muita movimentação lá na residência dele, e ai quando eles estão monitorando eles sempre acionam o pessoal do apoio, grupo de apoio, a gente trabalha com quatro viaturas e ai a gente já fica nas proximidades, fazendo rondas nas proximidades, não diretamente na rua a não ser que eles façam o contato com a gente pra poder fazer a abordagem, ai nesse dia eles fizeram o contato, a gente, deparamos com ele tinha um outro indivíduo também ele avistou as guarnições lá e foragiu pro quintal da casa dele. O ‘Chaulin’? Isso. E esse outro indivíduo? Então, ele foi abordado, eu me recordo que não foi localizado nada com ele. Esse indivíduo estava a pé, de carro de moto? Ele tava de carro, só que ele tava a pé na hora, mas o carro dele ele tinha estacionado lá. Mas o senhor visualizou o que? Esse indivíduo conversando? Sim, aí ele avistou e já foragiu né, aí foi feito o acompanhamento dele né e foi encontrada uma porção análoga a maconha se não me engano, não tenho certeza, mas tinha uma substância com ele, o outro suspeito que tava do lado de fora ele já de pronto ele já falou que era usuário e tava ali só para comprar mesmo. Ele falou que estava ali só para comprar do ‘Chaulin’ ou pra qualquer um? Isso, falou que tava para comprar, que ele não era nem morador do bairro e ele falou que morava em outro bairro. Mas estava para comprar com o denunciado? Com ele. Com o Thiago? Isso. Certo. E aí foi como já tinha outras guarnições que estava ali a pronto emprego ali foi feito buscas né na residência, foi localizado outros entorpecentes, substância análoga a pasta base, foi localizado também. Mais Maconha? Uma arma, um revólver calibre 38. Sem munições? Eu não me recordo se tinha munição. Dinheiro? Tinha, dinheiro eu lembro tinha uns, mais de dois mil reais. O senhor lembra se tinha balança digital? Tinha, balança, tinha pratos, utensílios domésticos com resquícios, resíduos né de substância análoga. Quem que estava na casa? Estava ele só. Sozinho? Ahham, aí depois chegou outras pessoas outros, familiares. Com relação ao dinheiro o que que ele alegou, o senhor lembra, o denunciado o que ele falou? Olha, no dia, ele falou que, única coisa que ele falou pra gente que deu bobeira, que deu bobeira e caiu, que ele já tinha caído por tráfico, eu mesmo nem sabia que ele tinha outra passagem. O senhor disse ai no início, que o senhor morou 38 anos no bairro Canjica, não é isso? Sim. O senhor lembra dele quando era pequeno lá, quando era criança, ele tem vinte e poucos anos? Sim, eu conheço mais a mãe dele, eu lembro dele também, mas assim ele mora de um lado do bairro apesar do bairro ser bem pequeno, eu já morava bem do outro lado assim, mas eu conhecia ele, de vista eu conhecia. O senhor não mora mais lá? Não, não mora mais lá. Quanto tempo que o senhor mudou de lá? Tem, mudei em 2015, dezembro de 2015. Nesse período que o senhor morava lá, ele já devia ter dezenove anos por aí em 2015, o senhor já ouviu falar do envolvimento dele com droga no bairro ali? Sim, sim, não só ele como alguns parentes dele também, inclusive, eu fui ser ouvido num inquérito lá na DRE de uma outra ocorrência, chegando lá encontrei com um amigo meu, que é o Willian que é chefe de operações lá da DRE, ele até comentou comigo, né, não pode comentar, mas ele comentou que (...) o pessoal da DRE já estava com eles no grampo, de telefone, tava com ele no grampo, ele até comentou comigo ‘pô você prendeu o cara lá eu ia prender ele, já estava tudo certo para prender ele’. Willian? Ele estava sendo investigado já pelo pessoal da DRE, inclusive, fizeram uma operação agora quinze dias mais ou menos atrás, prenderam treze pessoas lá, inclusive parentes dele lá, ligados ao comando vermelho, pessoal da pesada lá. Perguntas da Defesa. O senhor chegou a ver essa movimentação de pessoas que tinham lá na casa esse dia, ou só ficou sabendo pelo grupo da inteligência? Nós fomos informados pelo pessoal da inteligência né, porque eles estavam monitorando. Quando o senhor chegou lá na casa, só tava esse rapaz que foi preso junto com ele? Sim, eles estavam do lado de fora, estava na calçada, não estava dentro da residência. Do outro rapaz que confessou que tava lá também para comprar a droga, só tava o senhor ou tinha alguém de fora, vizinho, curioso, ali, ou só estava os policiais, o flagranteado e o outro? Tinha mais ou menos umas vinte pessoas na rua, que bem de frente tem uma oficina, mecânica lá tinha bastante gente, bastante mesmo. E o FRANCLIN (sic) falou o quanto ia pagar e que droga que ele ia comprar? Não, ele falou que era usuário, e eu me recordo ele tava com um veículo que tava até no nome da esposa dele, segundo ele esposa dele, e ele era de outro bairro, não me recordo o bairro, mas ele era de outro bairro. O dinheiro vocês encontraram em algum lugar específico da casa ou estava no meio dos objetos do acusado? Não foi eu que localizei, não vou saber dizer onde foi localizado, porque tinha três guarnições nossa do grupo de apoio e tinha mais a guarnição do grupo de inteligência que também acompanhou as buscas na residência, então tinha vários policiais cada um procurando em um lugar (...). A sua guarnição não foi a que localizou a droga, a balança? Pode ser que sim, eu não sei precisar para o senhor hoje se foi algum componente da minha guarnição (...). O senhor foi uns dos primeiro a chegar ou o senhor chegou bem depois? Fui uns dos primeiro a chegar, na verdade eu fui o primeiro junto com a minha antiga pessoal da inteligência né, e as outras guarnições já tavam pelo bairro mesmo, sempre quando vai ter alguma operação ou uma suposta é, prevista alguma abordagem, a gente já fica nas imediações, fica bem próximo caso precisar de algum apoio (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, na fase extrajudicial, o policial militar
Victor José Miguel confirmou o monitoramento na residência do apelante, as denúncias de que ele estaria realizando o comércio de drogas no local, a movimentação de usuários, a atitude suspeita do apelante,

a apreensão de entorpecentes
, dinheiro em espécie, além de vários materiais e balança de precisão com resquícios de entorpecentes. (ID. 55359515)

Ouvida na fase judicial, a testemunha de defesa Tamires Gomes do Espírito Santo nada sabia sobre os fatos narrados na denúncia, disse conhecer o apelante, explicando que ele é neto de seu padrasto. Declarou que o apelante é usuário de drogas há aproximadamente três ou quatro anos,
que ele não trabalha e que realmente ele é conhecido no bairro pelo apelido de “Chaulin”
. (relatório de mídia digital)

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência, o Termo de Exibição e Apreensão e o Laudo de Constatação Preliminar, ID. 55359516 a 55359518, e o Laudo Pericial, ID. 55359526, descrevendo a apreensão de
6 (seis) porções de cocaína, com massa de 61,97 g (sessenta e um gramas e noventa e sete centigramas), e 14 (quatorze) porções de maconha, com massa de 300 g (trezentos gramas),
1 (um) prato de vidro, 1 (uma) colher, 1 (uma) balança digital, 1 (um) novelo do linha, 3 (três) facas –objetos com resquícios de entorpecentes –, 1 (um) revólver calibre 38, com numeração raspada, 1 (um) televisor 43’ e a quantia de R$ 2.102,35 (dois mil cento e doze reais e trinta e cinco centavos).

Importante destacar que os policiais militares confirmaram as denúncias e as suspeitas já existentes quanto à comercialização de entorpecentes pelo apelante, bem como a apreensão em sua residência de porções de cocaína e maconha e de instrumentos utilizados na preparação para comercialização ilícita de drogas – balança de precisão, colher, prato, panela, facas, carretéis de linha, todos com vestígios de entorpecentes.

No tocante ao argumento da defesa de que o apelante não é traficante, mas mero usuário de entorpecente, salienta-se que a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas.

Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele.(...)”
(TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

“(...) Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, e que, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade, de modo, que não se mostra suficiente a simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)”
(Ap 113986/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

Nesse contexto, as informações colhidas pelo setor da inteligência indicando o comércio de drogas, os depoimentos dos policiais, a diversidade e a forma de acondicionamento da droga – fracionada em pequenas trouxinhas –, a apreensão de
instrumentos comumente utilizados no preparo e pesagem da droga para revenda que, inclusive, estavam com resquícios de entorpecente
e de considerável quantia em dinheiro, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situações semelhantes esta e. Câmara assim decidiu:

“APELAÇÃO
CRIMINAL –
TRÁFICO
DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICIAL SUSCITADA PELA I. PGJ – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ATÉ A PRESENTE DATA – JULGADOS DO TJMT – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL DELIMITADO AO
TRÁFICO
DE DROGAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO/
DESCLASSIFICAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – INDICAÇÃO DE UM USUÁRIO AOS POLICIAIS DO ENDEREÇO DO RÉU COMO SENDO PONTO DE VENDA – APREENSÃO DE 14 TROUXINHAS DE COCAÍNA [MAIS DE 40 GRAMAS], 1 ROLO DE LINHA, TESOURA E R$159,00 REAIS – RELATÓRIO ELABORADO POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA CONTENDO INFORMAÇÕES DA VIZINHANÇA DE QUE O RÉU COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO – EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS – ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT – IMPOSSIBILIDADE DO REGIME ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA-BASE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Transcorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória até a data do julgamento do presente apelo, impõe-se declarar extinta a punibilidade do agente em relação ao crime de posse ilegal de munição, em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente/intercorrente.

Não cabe a absolvição/
desclassificação
do
tráfico
de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos na residência do agente seriam destinados à comercialização.

A pena-base deve ser readequada quando evidenciada a negativação inidônea de circunstâncias judiciais.
Os registros criminais [definitivos e/ou em tramitação] não autorizam o reconhecimento da minorante do
tráfico
privilegiado.

A fixação da pena acima de 4 (quatro) anos de reclusão não permite o regime aberto, tampouco a substituição por restritivas de direito.”
(N.U 0014042-28.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

“APELAÇÃO
CRIMINAL -
TRÁFICO
DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NÃO COMPROVAÇÃO DE COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E DESTINAÇÃO AO CONSUMO PRÓPRIO - PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO - INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E MONITORAMENTO DA RESIDÊNCIA DO APELANTE - APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DE USUÁRIO SAINDO DA CASA DO APELANTE - APREENSÕES 3 (TRÊS) PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA, 4 (QUATRO) PORÇÕES DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO, RÁDIOS HT’S E CADERNO COM ANOTAÇÕES DE POSSÍVEIS COMPRADORES DE ENTORPECENTES - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - DECLARAÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO DEMONSTRADA - COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NÃO ELIDIDA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
DESCLASSIFICAÇÃO
IMPERTINENTE - REINCIDÊNCIA - MINORANTE DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL - DIRETRIZ DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A conduta do apelante [manter em depósito pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza
tráfico
“formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016).

Cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso, ‘não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa’ (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo
tráfico
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

‘A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.’ (STJ, HC no 393.862/DF)

Observados e integrados à fundamentação os preceitos normativos invocados, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.’ (TJDF, RSE no 20120510091147).”
(N.U 0008574-70.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição tampouco a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei no 11.343/06.

II - Da aplicação do tráfico privilegiado

No tocante à
causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do artigo 33 da Lei de Drogas
, o magistrado negou-a por entender estar comprovada a dedicação criminosa do apelante, assim consignando:

“Ainda que o condenado seja primário e não possua registros criminais com trânsito em julgado, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela apreensão de diversos petrechos utilizados na preparação para comercialização ilícita de drogas, tais como: balança de precisão, colher, prato, panela, facas, carretéis de linha, todos com vestígios de entorpecentes, de maneira a justificar a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nesse sentido é como se posiciona o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

‘Enunciado 30. A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.’ (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018). – Destaquei.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxico.”

Todavia, para o deferimento da causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

De fato, face à

variedade das drogas apreendidas (cocaína e maconha), à forma de
acondicionamento (em porções individuais para consumo), à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes (balança de precisão e carretéis de linha), a constatação de que em sua casa funciona uma "
boca
de
fumo
, a apreensão de quantia em dinheiro e de um revólver calibre 38, com numeração raspada, além da inexistência de prova de sua ocupação lícita
,
revelam a efetiva dedicação do apelante a atividades criminosas, o que justifica o afastamento da benesse do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido é a orientação sedimentada por este e. Tribunal, nos termos do Enunciado n. 30:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).”

Ademais, o apelante possui em seu desfavor a
Ação Penal n.o 23512-10.2017 (ID. 483784), perante o Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela prática do delito do art. 306,
caput
, c/c art. 309, ambos da Lei 9.503/97.

Segundo entendimento pacificado neste Tribunal, o fato de o agente registrar outra ação penal, ainda que em andamento, impede o reconhecimento da causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006,
in verbis
:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
(Enunciado no 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

A propósito:

“APELAÇÃO
CRIMINAL –
TRÁFICO
DE DROGA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – 1. RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA CONFIRMADA NO TJ – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS ARTIGO 312 DO CPP DEMONSTRADOS – MÉRITO – 2. ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE 2,329KG DE MACONHA – TENTATIVA DE FUGA DA AÇÃO POLICIAL – BALANÇA DE PRECISÃO E OUTROS PETRECHOS APREENDIDOS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – IDONEIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA – 3.
TRÁFICO

PRIVILEGIADO
– IMPERTINÊNCIA – APREENSÃO DE PETRECHOS DE PESAGEM E SEPARAÇÃO DA DROGA – REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR POR ROUBO – INTELIGÊNCIA DOS
ENUNCIADOS

30
E 52 DESTE TRIBUNAL – 4. REGIME MENOS GRAVE DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPORTANTE QUANTIDADE DE DROGA E POSSÍVEL ASCENSÃO CRIMINAL DO RÉU – APELO DESPROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1. Subsistindo, nos termos do art. 312, do CPP, os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública, diante da renitência delitiva e da gravidade concreta da ação delituosa (apreensão de mais de 2kgs de entorpecente ilícito), não há cogitar-se de permissão para aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade, sobretudo, ante a manutenção da sentença condenatória que impôs pena privativa de liberdade em regime fechado;

2. A convergência de informações contidas no relato de policiais, acerca da pretérita informação sobre o
tráfico
de drogas realizado na residência, e a localização do entorpecente ilícito em quantidade importante, por indicação do próprio réu que, ao avistar a aproximação policial, tentou empreender fuga, e, por último, a ausência de comprovação da tese defensiva acerca da imputação da propriedade da droga a outras pessoas, cuja existência não foi comprovada, constituem elementos que elucidam a autoria do
Tráfico
de droga, impedindo, por conseguinte, a absolvição por fragilidade probatória;

3. Conquanto primário e de bons antecedentes, o réu que se dedica às atividades ilícitas relacionadas ao
tráfico
de drogas, o que se conclui pela quantidade, forma de condicionamento da droga ilícita e a apreensão de balança de precisão, prato e colher contendo resquícios de droga, (petrechos comumente usados na traficância) e a preexistência de ação penal anterior por crime de Roubo, não faz jus ao reconhecimento do
Tráfico

privilegiado
, nos termos do que prelecionam os
Enunciados

30
e 52 deste Tribunal de Justiça, segundo os quais, respectivamente: ‘A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006’ e ‘É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar
o
tráfico

privilegiado
(Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)’;

4. A importante quantidade de droga apreendida (2,329Kg de maconha) e a possível ascensão criminosa do réu constituem motivos para a aplicação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Inteligência ao
Enunciado
47 deste Tribunal: “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”
(N.U 0034335-09.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

“APELAÇÃO
CRIMINAL –
TRÁFICO
DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO, DROGA APREENDIDA DESTINADA A USO PRÓPRIO E PREENCHIMENTO DO REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO
TRÁFICO

PRIVILEGIADO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS – AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO – LAUDO DE CONSTATAÇÃO ELABORADO POR PERITO CRIMINAL OFICIAL – ENTENDIMENTO DO STJ – MATERIALIDADE COMPROVADA – NARRATIVAS SEGURAS DOS AGENTES POLICIAIS – RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS SOBRE O FUNCIONAMENTO DE “BOCA DE FUMO” NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA EM PODER DO APELANTE E EM DIVERSOS LOCAIS DA CASA – TRAFICÂNCIA COMPROVADA –
ENUNCIADO
CRIMINAL 8 DO TJMT – VARIEDADE DAS DROGAS – DIVERSAS FORMAS APRESENTADAS [PORÇÕES INDIVIDUAIS E TABLETES] – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO – DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES EVIDENCIADA – JULGADO DO TJMT –
ENUNCIADO
CRIMINAL 7 DO TJMT – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR
TRÁFICO
DE DROGAS NÃO ELIDIDA –
ENUNCIADO
CRIMINAL 3 DO TJMT – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES –
TRÁFICO

PRIVILEGIADO
– FUNCIONAMENTO DE “BOCA DE FUMO” NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA FIGURA
PRIVILEGIADA
– POSIÇÃO DO STF – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA –
ENUNCIADO
CRIMINAL
30
DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – DIRETRIZ DO TJDFT – RECURSO DESPROVIDO.

‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT,
Enunciado
Criminal 8).

A variedade das drogas [maconha e cocaína], as diversas formas apresentadas [porções individuais, ‘trouxa grande’ e tablete] e a localização de balança de precisão, objeto comumente utilizado por traficantes para pesar a droga durante o preparo, permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042).

O
tráfico
de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais ‘trazer consigo’ e ‘ter em depósito’ substâncias entorpecentes para comercialização (TJMT,
Enunciado
Criminal 7).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. ‘Passes e impasses: lei de drogas’. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

‘O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de
tráfico
de entorpecente, o que torna incabível a absolvição e a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.’ (TJMT, Ap no 156910/2017)

O c. STF firmou posição no sentido de que o fato do apelante possuir um ponto permanente de venda de drogas [‘boca de fumo’] obsta a incidência da minorante do
tráfico

privilegiado
, pois comprova sua dedicação à atividade criminosa (RHC 131828).

A variedade das drogas apreendidas [cocaína e maconha], as diversas formas apresentadas [em porções individuais e tabletes] e a apreensão de balança de precisão também evidenciam que o apelante se dedicava à traficância (TJMT,
Enunciado
Criminal
30
), de modo a elidir a figura
privilegiada
do crime imputado.

Quando os preceitos normativos são observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147).”
(N.U 0008070-58.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

Desse modo, devidamente comprovada a dedicação do apelante à atividade criminosa, inadmissível a aplicação do tráfico privilegiado.

III – Do regime de cumprimento de pena:

A pena para o delito de tráfico de drogas ficou estabelecida em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

A pena como incurso no delito do art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.8261/03 foi fixada em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Dada a ocorrência de concurso material entre os crimes praticados, nos termos do artigo 69 do Código Penal, o somatório das penas totalizou 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Assim, mantém-se o regime inicial fechado, consoante o art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

IV - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Aplicada a pena superior a quatro anos, não há falar-se em conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque desatendido o requisito do inciso I do art. 44 do CP.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020